Tribunal: TJDFT
Processo: 0000417-91.1999.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO EM PLENÁRIO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE SURSIS. INCOMPATIBILIDADE.

1. As consequências do crime descritas na sentença condenatória integral a qualificadora do crime de lesão corporal gravíssima, logo, inviável a sua avaliação negativa na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.

2. Concedida a suspensão condicional da pena (sursis) impõe-se determinar a soltura do acusado, diante da irrazoabilidade de se manter a prisão cautelar nessa circunstância.

3. Recurso provido.